Tribunal: TJES
Processo: 5001947-56.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001947-56.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON ALVES DA SILVA

APELADO: FC INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. REVELIA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO DE 20%. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada, reconheceu a validade da cláusula penal de 20% sobre os valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel e fixou o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a contestação foi intempestiva, ensejando a decretação da revelia das rés;
(ii) analisar a validade e razoabilidade da cláusula penal de 20% sobre os valores pagos em caso de rescisão por inadimplemento;
(iii) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a quantia a ser restituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples visualização dos autos eletrônicos pelo advogado das rés não configura comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1º, do CPC, tampouco antecipa o termo inicial do prazo para contestação, que se dá com a juntada do aviso de recebimento, conforme art. 231, I, do CPC.

A inadimplência prolongada do comprador, por mais de três anos, é fato incontroverso e suficiente para atribuir-lhe a culpa exclusiva pela rescisão contratual, sendo válida a notificação extrajudicial encaminhada pelas rés.

A cláusula penal fixada em 20% (vinte por cento) dos valores pagos se insere nos limites da razoabilidade e está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não se revelando manifestamente excessiva nos termos do art. 413 do Código Civil.

Em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.002 do STJ, nas hipóteses de resolução contratual por culpa do comprador, os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador devem fluir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

Ausente mora imputável às rés antes da constituição judicial da obrigação, não se justifica a incidência de juros desde a citação, conforme art. 396 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acesso aos autos eletrônicos pelo advogado antes da citação não configura comparecimento espontâneo apto a antecipar o prazo para contestação.

A cláusula penal estipulando retenção de 20% dos valores pagos em caso de inadimplemento do comprador é válida e não configura penalidade excessiva, desde que respeitados os parâmetros jurisprudenciais.

Em rescisões contratuais por culpa do comprador, os juros de mora sobre a quantia a ser restituída incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece a obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 231, I; 239, §1º; 335, III; 85, §11; 98, §3º; CC, arts. 396 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.740.911/DF (Tema Repetitivo 1.002), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001947-56.2021.8.08.0038

APELANTE
: ADILSON ALVES DA SILVA

APELADOS:
FC INCORPORAÇÕES LTDA. e CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Apelação Cível interposta por ADILSON ALVES DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de FC INCORPORAÇÕES LTDA e CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da r. sentença quanto à não decretação da revelia, à validade da cláusula penal no patamar de vinte por cento (20%) e à fixação do termo inicial dos juros de mora.

1. Da alegada revelia

O Apelante defende a intempestividade da contestação, ao argumento de que o prazo de 15 (quinze) dias para a defesa teria se iniciado com o acesso de um dos patronos das Apeladas aos autos eletrônicos, o que configuraria comparecimento espontâneo, nos termos do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil. Sem razão, contudo.

A tese do comparecimento espontâneo pelo simples acesso ao sistema eletrônico não se sustenta diante da literalidade da legislação processual civil. O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) estabelece marcos objetivos para o início da contagem do prazo de defesa, os quais não foram observados no pleito do Apelante.

Transcrevo os dispositivos pertinentes:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I ;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

Art. 231.
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

Da leitura conjugada dos referidos artigos, conclui-se que, ausentes as hipóteses dos incisos I e II do art. 335, o prazo para contestar inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento. O mero acesso aos autos eletrônicos por advogado, sem a prática de ato inequívoco de defesa ou juntada de procuração com poderes específicos para receber citação, não tem o condão de antecipar o referido termo inicial.

Nesse contexto, a apresentação da contestação antes mesmo da juntada do aviso de recebimento, como afirmado pelas próprias Apeladas por zelo e celeridade processual, afasta qualquer alegação de intempestividade.

Rejeito, portanto, a preliminar de revelia.

2. Da culpa pela rescisão e da cláusula penal

O Apelante busca afastar ou reduzir a cláusula penal, imputando culpa concorrente às Apeladas por suposta irregularidade na notificação prévia à rescisão do contrato.

O ponto fulcral da decisão do juízo
a quo
foi a atribuição da culpa pela rescisão exclusivamente ao Apelante. Tal convencimento foi formado com base no inadimplemento incontroverso das parcelas por mais de três anos e na notificação extrajudicial enviada pelas Apeladas, comprovada por meio de Aviso de Recebimento.

Ainda que se discuta a formalidade da notificação, se deveria ter sido realizada por via cartorária, como prevê a Lei nº 6.766/79, o fato é que a causa primária e determinante para o desfazimento do negócio jurídico foi a prolongada inadimplência do comprador, que ele mesmo admite. A finalidade da notificação é dar ciência ao devedor para que possa purgar a mora, e o juízo de primeiro grau entendeu que tal ciência foi alcançada.

Uma vez estabelecida a culpa do Apelante, a análise recai sobre a razoabilidade da cláusula penal de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa do adquirente, é válida a retenção de percentual entre 10% (dez por cento) e 25% ( vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a fim de compensar o vendedor pelas despesas administrativas e operacionais.

O magistrado de piso, ao fixar a retenção em 20% (vinte por cento), atuou dentro dos limites da razoabilidade e em estrita consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. Não se vislumbra, portanto, a onerosidade excessiva que autorizaria a intervenção judicial para redução da penalidade, nos termos do art. 413 do Código Civil, cuja transcrição se faz oportuna:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso concreto, o percentual de 20% (vinte por cento) não se mostra "manifestamente excessivo", mas sim adequado para recompor os prejuízos da parte vendedora, que arcou com custos de comercialização, administração e tributos ao longo da vigência contratual.

3. Do termo inicial dos juros de mora

Por fim, o Apelante requer que os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidam desde a citação.

A r. sentença determinou a incidência a partir do trânsito em julgado, o que se revela correto. Tendo a rescisão ocorrido por culpa do comprador, não há que se falar em mora da vendedora antes da constituição de sua obrigação de restituir, a qual somente se torna líquida e certa com o trânsito em julgado da decisão que define o valor a ser devolvido. A mora, nesse caso, não é da parte que reteve os valores, mas daquele que deu causa ao desfazimento do negócio.

Este entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1.002), sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese firmada segue adiante:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Considerando que o contrato foi firmado em novembro de 2012, portanto, antes da Lei nº 13.786/2018, é certo que ao caso se aplica a referida tese.

Ademais, a matéria encontra amparo no art. 396 do Código Civil, que dispõe: “Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.”

Sendo as Apeladas as devedoras da obrigação de restituir, e não lhes sendo imputável a causa da rescisão, não incorreram em mora antes da definição judicial do seu dever. Correta, portanto, a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante aos patronos das Apeladas de 3% (três por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.